Tribunal: STF
Processo: ARE 1543771
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA SOBRE COISA JULGADA. MESMA CAUSA DE PEDIR APRECIADA NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - CAUSA JÁ AVALIADA EM SEDE DE AÇÃO SIMILAR AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, QUE NÃO RECONHECEU A INCAPACIDADE PROFISSIONAL DECORRENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA. ‘Levando-se em conta ter o autor em demanda ajuizada na Justiça Federal, já com trânsito em julgado, postulado a concessão de benefício com base na mesma causa de pedir aqui deduzida, sem êxito por não constatação da incapacidade, tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a renovação do pedido’. Sentença reformada por força do provimento da apelação do INSS e do reexame necessário” (fl. 2, e-doc. 78).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 86).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. I do art. 109 da Constituição da República. Afirma que “os fatos e fundamentos discutidos na esfera da justiça federal não contemplam os pedidos deliberados na justiça estadual comum. O pedido da ação anterior era de reconhecimento de incapacidade decorrente de moléstia não relacionada ao trabalho. Na presente, discute-se a incapacidade parcial decorrente de doença do trabalho, cuja existência está provada. Pedidos diversos” (fl. 7, e-doc. 91).



    Argumenta que, “se ficou provado na justiça federal que o recorrente não tinha direito a benefício por incapacidade total decorrente de acidente de qualquer natureza, isso não afeta a possibilidade de benefício por incapacidade parcial por acidente de trabalho” (fl. 9, e-doc. 91).



    Assevera que, “a teor do disposto no artigo 105, I, e, da Constituição Federal, a competência atribuída ao E. Superior Tribunal de Justiça para apreciar originariamente ação rescisória se limita aos seus próprios julgados. In casu, tal matéria (litispendência/coisa julgada) não foi objeto do acórdão de mérito proferido pelo E. STJ, o qual a presente Ação Rescisória busca rescindir” (fl. 11, e-doc. 229).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 104).



    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não faz sentido, portanto, a alegação de ausência de prequestionamento, e presente o cerceamento do direito de defesa” (fl. 3, e-doc. 108). 



    Afirma que “não pretende o reexame de provas (já houve procedimento pericial nos autos, que lhe foi favorável), apenas discutir interpretação equivocada de dispositivos constitucionais, no que tange à possibilidade de reconhecimento de incapacidade parcial e permanente acidentária pela justiça comum mesmo após discussão na justiça federal que culminou na conclusão de ausência de incapacidade total” (fl. 5, e-doc. 108).



    Pede “seja recebido e provido o presente Agravo de decisão denegatória para que seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário interposto” (fl. 5, e-doc. 108).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação e ter sido prequestionada.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de trabalho em decorrência de lesão colunar, cuja causa de eclosão, segundo alega, está relacionada com as condições inóspitas às quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional. Produzida a prova médica, adveio a r. sentença que acolheu a pretensão. Não obstante, tributado todo respeito à r. sentença, a meu juízo o desfecho dado à demanda comporta modificação por força da configuração da coisa julgada na hipótese. É inequívoco, conforme aponta o INSS, ter o autor ajuizado ação que tramitou no Juizado Especial Federal na Comarca de São Paulo/SP(Processo nº 0012199-51.2017.4.03.6301) na qual pleiteou, também em razão da mesma doença aqui reclamada (lesão colunar), a concessão de benefício por incapacidade, não tendo obtido êxito em razão do não reconhecimento da incapacidade profissional reclamada, conforme sentença de improcedência, já com trânsito em julgado consolidado em 22/11/2017 (ver cópias nas páginas 109/113). Não há dúvida de que a causa de pedir constante da ação aqui proposta, ora em apreciação, é a mesma formulada naquela ação ajuizada na Justiça Federal. Tenho que o mero fato de uma ação ajuizada perante a Justiça Estadual demandar o reconhecimento do nexo causal não torna a causa de pedir ou o pedido diversos em relação ao outro feito similar ajuizado na Justiça Federal na medida em que, em todos os casos (benefício acidentário ou previdenciário), o requisito da incapacidade laborativa é indispensável, de modo que se não reconhecido no processo julgado primeiro, o que efetivamente se deu no caso em comento, é o quanto basta para obstar a repetição do pedido. Assim, diante da constatação de mais de uma ação postulando a concessão de benefício que, embora diversas pela natureza, tiveram como base a mesma causa de pedir (lesões na coluna), tenho por irrefutável na espécie a configuração da coisa julgada” (fls. 4-5, e-doc. 78).



    Ao apreciar os embargos de declaração opostos, o Tribunal de origem ressaltou:



    “O Acórdão foi absolutamente claro e inequívoco ao externar a fundamentação esposada para reconhecer a coisa julgada na hipótese a fomentar o decreto de extinção do processo sem exame do mérito, com enfoque no não reconhecimento da incapacidade reclamada em ação anterior ajuizada na Justiça Federal, de sorte que, ausente o requisito indispensável para a concessão de benefício seja previdenciário, seja acidentário, já declarado em demanda anterior com trânsito em julgado, tem-se por configurado o óbice à repetição da ação, agora na Justiça Estadual (inteiro teor do Acórdão nas páginas 312/317 dos autos principais)” (fl. 3, e-doc. 86).



    O exame do caso revela que a apreciação das pretensões recursais demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, o que impossibilita a atuação legítima deste Supremo Tribunal para julgamento do recurso extraordinário interposto. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA LEI MAIOR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA GRAVE. INTEGRALIDADE. REQUISITOS DE ENQUADRAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.014-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 12.9.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. RESTABELECIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.301.030-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Extinção do processo sem resolução do mérito. Coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.129.983-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 20.11.2018).



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora